Tribunal: TJDFT
Processo: 0730365-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0730365-29.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: NAILTON SALES DE SOUZA AUTORIDADE: JUÍZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL E DO SEGUNDO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE PLANALTINA D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, em favor de NAILTON SALES DE SOUZA, preso desde 19/12/2019, pela suposta prática do delito descrito no artigo 288, parágrafo único, do Código Penal, apontando como autoridade coatora a MM. Juíza de Direito da 2a Vara Criminal e 2o Juizado Especial Criminal de Planaltina/DF que decretou a prisão preventiva do paciente para a garantia da ordem pública (fls. 76/84). Alega a impetrante haver excesso de prazo para a formação da culpa, uma vez que o paciente foi preso em 19/12/2019, a denúncia oferecida em 31/1/2020, porém, sem data para o encerramento da instrução, notadamente porque foi suscitado conflito de competência nos autos. Pontua que a Instrução Normativa no 1/2011 deste Tribunal de Justiça está sendo desrespeitada e que “o crime imputado ao acusado possui pena entre 1 e 3 anos, com pena aumentada até metade se a associação é armada ou se houver a participação de criança ou adolescente. O acusado é primário e não há qualquer circunstância judicial que agrave a pena a ser fixada. Diante disso, o réu, se condenado nos termos da denúncia, será condenado a, no máximo, 1 ano e 6 meses de prisão no regime aberto, enquanto cumpre 8 meses de prisão preventiva como se o fizesse em regime fechado”. Por fim, acrescenta que o paciente possui endereço fixo e não apresenta risco à garantia da ordem pública. Requer, com isso, a soltura do paciente, nem que seja mediante a fixação de medidas cautelares alternativas ou a substituição da prisão preventiva pelo recolhimento domiciliar. É o relatório. Decido. No caso, verifica-se que não há nos autos informação acerca de formulação de pedido de concessão de prisão domiciliar ao paciente na vara de origem ou plantão judicial de 1a instância. Desse modo, não havendo decisão do órgão jurisdicional competente sobre o pedido, qualquer manifestação dessa Turma Julgadora sobre a questão incorreria em supressão de instância. A propósito: Não havendo análise da possibilidade da substituição da prisão cautelar pela prisão domiciliar em favor da paciente pelo Juízo "a quo", fica impossibilitado qualquer provimento jurisdicional por este segundo grau, sob pena de indevida supressão de instância. (Acórdão n.1125605, 07161987520188070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS 2a Turma Criminal, Data de Julgamento: 21/09/2018, Publicado no DJE: 25/09/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Quanto ao excesso de prazo para a formação da culpa, apesar de o Código de Processo Penal Brasileiro não ter estabelecido um prazo de duração da prisão preventiva, tem-se orientação jurisprudencial, no sentido de que a prisão cautelar não pode perdurar além do tempo estabelecido para a instrução criminal. No entanto, o prazo fixado na legislação para a instrução criminal é impróprio, admitindo a prorrogação, de modo que eventual excesso deve ser examinado de acordo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando-se em consideração a complexidade do caso, o procedimento a ser seguido, o número de infrações penais e de réus e se o prolongamento foi causado pelo órgão de acusação ou de defesa, ou ainda, pela própria autoridade judiciária. Logo, o constrangimento ilegal da prisão cautelar não se demonstra apenas por meio da análise isolada do tempo de prisão, devendo ser observadas também as circunstâncias do caso em concreto. O entendimento jurisprudencial do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o prazo para a conclusão da instrução processual serve apenas como parâmetro geral e só configura o constrangimento pelo excesso de prazo se houve descaso por parte do Judiciário e do Ministério Público. Também, esta Corte resolveu, mediante edição de Instrução da Corregedoria no 01 de 21 de fevereiro de 2011, recomendar a observância dos prazos na tramitação de processos nas Varas Criminais e de Execução Penal, em atendimento ao princípio da razoável duração do processo, os quais foram estabelecidos pelo Conselho Nacional de Justiça no II Seminário da Justiça Criminal. Confira-se: INSTRUÇÃO No 01, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2011 Recomenda a observância de prazos na tramitação de processos nas Varas Criminais e de Execução Penal, em atendimento ao princípio constitucional da razoável duração do processo. O CORREGEDOR DA JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, no uso de suas atribuições administrativas conferidas pelo art. 305, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, (...) RESOLVE Art. 1o. Recomendar a observância dos seguintes prazos estabelecidos pelo Conselho Nacional de Justiça no II Seminário da Justiça Criminal em relação à duração razoável dos processos nas Varas Criminais e de Execução Penal: Parágrafo Único. Estando o acusado preso, a duração razoável do processo criminal é de 105 (cento e cinco) dias, não podendo ultrapassar 148 (cento e quarenta e oito) dias, no procedimento ordinário, de 75 (setenta e cinco) dias, no procedimento sumário, e de 135 (cento e trinta e cinco) dias, não podendo ultrapassar 178 (cento e setenta e oito) dias, na primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri. Art. 2o. As serventias judiciais, observada a competência, capacidade operacional e a legislação processual penal vigente, poderão adotar procedimentos como forma de imprimir aos processos judiciais mais celeridade e eficiência. Art. 3o. Esta Instrução entra em vigor na data de sua publicação. Não se pode olvidar que os prazos prescritos na referida Instrução além de constituírem uma ‘recomendação’, não são peremptórios nem rígidos, pois a observância da duração razoável do processo deve se pautar na análise percuciente das peculiaridades do caso concreto, admitindo-se flexibilização quanto à duração da instrução processual, tudo à luz do princípio da razoabilidade, porquanto não podem ter tratamento igualitário ou similar, processos com complexidade, trâmites e natureza diversos, sob pena de se infringir o devido processo legal. Da análise dos autos, verifica-se que a prisão preventiva do paciente foi decretada em 11/12/2019 (fl. 84), sendo cumprida na data de 19/12/2019 (fl. 100). Nota-se que a denúncia foi oferecida em 31/1/2020 (fls. 59/75) e recebida em 4/2/2020. Os mandados de citação foram cumpridos e a audiência de instrução foi designada para o dia 19/5/2020, porém, cancelada em virtude da Portaria Conjunta no 50, do TJDFT, como medida de prevenção à propagação do coronavírus e em razão da posse, por remoção, de novo magistrado titular da serventia. Em 18/6/2020, houve a declinação do feito em favor da 4a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal que, por sua vez, suscitou conflito negativo de competência. No entanto, foi designado provisoriamente pelo Desembargador Relator, o Juízo da 2a Vara Criminal e 2o Juizado Especial Criminal de Planaltina como competente para a resolução das questões supervenientes e expedição de eventuais medidas de natureza urgente, consoante consulta ao sistema informatizado deste Tribunal de Justiça. O processo diz respeito ao crime de associação criminosa armada e com participação de quatro adolescentes, envolvendo doze denunciados que se reuniam para a prática dos crimes de tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo, homicídio, receptação, roubo e corrupção de menores. Destaca-se ainda que a ação penal contou com o cumprimento de diversos mandados de busca e apreensão, tudo a indicar que, até o presente momento, não houve atraso injustificado no decorrer da instrução criminal, tampouco desídia estatal. Frise-se que, conquanto o paciente esteja preso há 245 (duzentos e quarenta e cinco) dias, não se pode afirmar que ele esteja sendo submetido a constrangimento ilegal. Isso porque a análise do excesso de prazo deve ser feita de acordo com as peculiaridades do caso e não apenas com base em cálculo aritmético. Nestes termos, em um exame perfunctório que o momento oportuniza, não se vislumbra o alegado excesso de prazo, tampouco desídia estatal ou violação ao princípio da razoável duração do processo. No que tange à necessidade da prisão preventiva, num exame superficial, persistem os fundamentos para a sua manutenção, uma vez que seus requisitos, elencados nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, se encontram presentes. O fumus comissi delicti, consubstanciado na existência da materialidade e dos indícios suficientes de autoria, restou evidenciado mediante o recebimento da denúncia em 4/2/2020 pela suposta prática do delito descrito no artigo 288, parágrafo único, do Código Penal pelo paciente, consoante consulta ao sistema informatizado deste Tribunal de Justiça. O periculum libertatis também restou demonstrado, pois conforme consta da denúncia, o paciente, juntamente com outros comparsas e adolescentes, “associaram-se, de forma armada, para o fim específico de cometer crimes, quais sejam, porte ilegal de arma de fogo, homicídio, roubo, receptação, corrupção de menores e tráfico ilícito de entorpecentes” (fls. 59/75). Neste contexto, a MM. Juíza de Direito da 2a Vara Criminal e 2o Juizado Especial Criminal de Planaltina/DF, acolhendo representação da autoridade policial, decretou a prisão preventiva do paciente, sob os fundamentos de que: “O minucioso e preciso trabalho realizado pela polícia investigativa conseguiu evidenciar a existência de uma associação criminosa em curso, formada por novos integrantes da denominada ‘gangue do pombal’, além de integrantes não alcançados por intervenções anteriores (...) A atuação dessa associação criminosa causa temor e perplexidade na população de bem que reside na localidade, impedindo os cidadãos de bem de desfrutarem de uma vida tranqüila, fato este que, por si só, já caracteriza abalo à ordem pública, ensejador da decretação de segregação cautelar” (fls. 76/84). Não se pode olvidar que a definição de ordem pública alcança a prevenção de reprodução de fatos criminosos e o acautelamento do meio social em face da gravidade do crime, conforme esta colenda Corte também já teve a oportunidade de se posicionar quando pontificou que “O conceito de ordem pública não se limita a prevenir tão somente a reprodução de fatos criminosos, mas também acautelar o meio social”. (Acórdão n.991240, 20170020002457HBC, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS 2a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 02/02/2017, Publicado no DJE: 06/02/2017. Pág.: 684/692). Acrescente-se que o paciente foi recentemente condenado pela prática dos delitos previstos no artigo 33, §4o, da Lei no 11.343/2006 e artigo 12, caput, da Lei no 10.826/2003 (processo no 0731722-75.2019.8.07.0001), que muito embora ainda não tenha alcançado o trânsito em julgado e, portanto, não se preste a valorar seus antecedentes penais, consubstancia elemento apto a demonstrar a sua recalcitrância no cometimento de atos ilícitos, assim como, revela a necessidade de se resguardar a ordem pública. Nos termos do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, todas as decisões do Poder Judiciário devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade, sendo certo que, no presente caso, a decisão proferida foi clara e devidamente motivada, tendo examinado a materialidade e os indícios da autoria com fundamento na prova coligida, e consignado expressamente as razões da segregação, do que se constata, guarda a decisão pertinência com os fatos e com a gravidade do delito, tendo demonstrado a potencial periculosidade do agente. De igual modo, destaca-se que a prisão cautelar não viola os princípios da presunção de inocência e da proporcionalidade, desde que devidamente fundamentada em seus requisitos autorizadores, pois não implica em juízo de culpabilidade antecipado, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, mas destina-se a acautelar a atividade estatal. (HC 128684 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, 1a Turma, DJe 16/10/2018). O fato de o paciente possuir residência fixa, por si só, não elide a necessidade de custódia cautelar, quando presentes os seus pressupostos, como é o caso dos autos. Conclui-se, portanto, que não há que se falar em revogação da prisão preventiva ou em aplicação de outras medidas cautelares, que se mostram inadequadas e insuficientes. A pena máxima cominada ao delito é superior a 4 (quatro) anos de reclusão e, portanto, autoriza a aplicação de medida mais gravosa, conforme prevê o artigo 313 do Código de Processo Penal. De igual modo, as circunstâncias evidenciam, nessa análise superficial dos autos, a necessidade da manutenção do decreto de segregação cautelar, conforme previsto nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. Por fim, urge consignar que a concessão de liminar em habeas corpus é medida de caráter excepcional, que visa por fim a ato manifestamente ilegal e/ou abusivo, e da análise superficial dos autos, não se vislumbra qualquer ilegalidade ou abusividade que justifique a desconstituição da decisão combatida, não sendo, portanto, o caso de censura monocrática por parte da Relatora, mas sim de submissão do pedido à decisão colegiada. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 19 de agosto de 2020 14:05:55. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora